Tribunal: TJDFT
Processo: 0715558-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. RECURSO PRINCIPAL DA EMBARGANTE, E ADESIVO, DOS EMBARGADOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO MOVIDA POR MARLI CONTRA ESPÓLIO DE FERNANDO, ANA SOFIA E TERRA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VENDA DE IMÓVEL. MEAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. DÍVIDA EM PROVEITO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. SOLIDARIEDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE AFASTADA. PORQUANTO. VEDADA A APLICAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO O VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO FOR LÍQUIDO OU LIQUIDÁVEL. APELO DA EMBARGANTE IMPROVIDO. DOS EMBARGADOS PROVIDO.

Sinopse fática: A pretensão da parte embargante cinge-se na desconstituição da penhora que recaiu sobre créditos de titularidade de seu companheiro sem a reserva quanto à meação que lhe cabe, bem como a nulidade do acordo celebrado pelos embargados.

1. Duas apelações interpostas contra sentença proferida em embargos de terceiro. 1.1. A embargante requer a reforma da sentença para determinar a exclusão do valor relativo à sua meação. 1.2. Os embargados interpuseram apelo adesivo no qual requerem a reforma do capítulo relativo aos honorários de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 2.000,00 (art. 85, & 8 CPC). Valor atribuído à causa: R$ 322.606,07.
2. Os embargos de terceiro visam impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a pessoa que não é parte na demanda, em consonância com o art. 674 do CPC. 2.1. No caso dos autos, o alienante do imóvel qualificou-se como “solteiro” e não há escritura pública de união estável ou reconhecimento judicial da relação havida entre o casal. 2.2. A inserção de dados inverídicos no documento de compra e venda não tem o condão de beneficiar o alienante, uma vez que o negócio jurídico deve ser interpretado conforme a boa-fé, nos termos do art. 113 do Código Civil.
3. Em que pese constar em depoimentos de testemunhas a existência de união estável, não há comprovação de que a dívida contraída não foi em benefício da entidade familiar. 3.1. De efeito. “Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal” (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 25/2/2014). 3.2. O ônus de comprovar que a dívida não reverteu em proveito da entidade familiar compete, portanto, à suposta meeira, não sendo suficiente a mera alegação de que não depende financeiramente do companheiro.
4. Precedente: “(...) Em que pese a existência da união estável, a jurisprudência se firmou no sentido de que, "Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal" (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 25/2/2014). (...)” (07133472120228070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 5/6/2023).
5. O Superior Tribunal de Justiça no recente julgado dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP fixou o seguinte Tema 1.076, sob a sistemática dos repetitivos: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 5.1. Assim, considerando o julgado acima, bem como que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 5.2. Feitas essas considerações, a sentença comporta reforma para fixar os honorários de sucumbência em 11% sobre o valor da causa (R$ 322.606,07).
6. Apelo da embargante improvido. Apelo dos embargados provido.